Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS SARS COV-2 NO AMBIENTE PRISIONAL. DETENTO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO DA COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ACERCA DE DOCUMENTOS MÉDICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus por perda do interesse processual e por supressão de instância.
2 A concessão da prisão domiciliar temporária pelo Superior Tribunal de Justiça fez desaparecer o interesse processual no julgamento do writ, uma vez que os impetrantes alcançaram o que pretendiam, verberando a decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça. Além disso, faltava a decisão da Juíza da Execução acerca do último relatório médico juntado pelos impetrantes no processo incidental no primeiro grau, notadamente em face da inserção do paciente num dos grupos de risco de contaminação pela pandemia, por ser idoso, com setenta anos de idade, e portador de comorbidades. A análise singular posterior à impetração e a comunicação depois de prolatada a decisão terminativa, tumultuam o rito célere do remédio constitucional e não supera a supressão de instância. Eventual inconformismo deve ser objeto de recurso próprio, evitando-se o atropelo do procedimento processual.
3 Agravo interno não provido